Tribunal: TJDFT
Processo: 0745437-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745437-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALMIR MOREIRA DOS SANTOS MENDES FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 21.10.23, pelos crimes do art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, art. 213, todos do CP c/c Art. 5o III, da L. 11.340/06 (tentativa de feminicídio e estupro, praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), teve, em 23.10.23, a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 52680969, p. 63/65). Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão preventiva, vez que o Ministério Público requereu a liberdade provisória do paciente. Afirma ser ilegal a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva após a L. 13.964/19 – Pacote Anticrime. Pede seja relaxada a prisão (ID 52680970). A decisão que converteu o flagrante em preventiva consignou que: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Em que pese a ausência de requerimento ministerial, o art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza, em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação, de ofício, da prisão preventiva do ofensor. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Em primeiro lugar, consta do APF que o autuado teria praticado coito anal não consentido com a vítima, incorrendo, assim, no tipo penal do art. 213 do Código Penal, conduta por si só que denota extrema gravidade e necessidade de proteção à vítima. Não bastasse, narra o APF que, após a penetração anal, o autuado teria obrigado a vítima a tomar banho e, nesta ocasião, a teria agredido fisicamente até que ela desmaiasse, puxado seus cabelos e voltado a agredi-la com tapas e socos na cabeça. Consta, ainda, que o autuado foi buscar uma faca na cozinha para “cortar o colchão” quando a vítima conseguiu fugir, o que evitou a continuidade das agressões e um desfecho trágico. Nesse sentido, embora se trate de autuado primário, com bons antecedentes, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública. Cito entendimento deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Inexiste ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios de materialidade e autoria da prática do delito, e o periculum libertatis, com vistas à preservação da integridade física e psíquica da ofendida, aliada à gravidade em concreto do crime imputado ao paciente, justificando-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. II - As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a aplicação da prisão cautelar, quando verificados outros elementos a recomendar a manutenção da custódia, para preservar a garantia da ordem pública. III - Ordem denegada. Acórdão n.749088, 20130020284908HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 144). É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, notadamente diante das respostas da vítima ao questionário de risco, em que indica a prática pretérita de diversas agressões de modo que, solto, poderá atentar contra a vida da vítima. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALMIR MOREIRA DOS SANTOS MENDES FREITAS, nascido em 13/04/1980, filho de CREUSA MARIA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). As Turmas do c. STF entendem que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). O e. STJ modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema, concluindo que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21; AgRg no HC n. 754.506/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ilegal o decreto da prisão preventiva. Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência (ID 52680969, ps. 63/65). Não requereu fosse decretada a prisão preventiva, que ocorreu de ofício. Daí a ilegalidade da prisão preventiva, que deve ser substituída por medidas cautelares diversas. A vítima, na delegacia, assinou termo de requerimento das seguintes medidas protetivas: “afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação"(IDs 175896401). A MM.a Juíza, na audiência de custódia, não fixou medidas protetivas em favor da vítima, ao fundamento de que “quanto às medidas protetivas de urgência, considerando a atual conversão da prisão em flagrante em preventiva, tenho que a análise poderá ser oportunamente realizada pelo Juízo Natural. (ID 175927773) Diante da gravidade dos fatos narrados no APF, é recomendável, além da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a concessão de medidas protetivas de urgência para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Assim, estabeleço as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: - afastamento do paciente do lar conjugal; - proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, a distância inferior a 200 (duzentos) metros, - proibição de contato com ela por qualquer meio de comunicação, inclusive por WhatsApp, SMS e intermédio das redes sociais (Facebook, instagram e similares). Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Expeça-se alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se a vítima sobre a concessão da liminar (art. 2o da Portaria Conjunta n. 77/2021 do TJDFT). Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES